Tribunal: TJSP
Processo: 2126011-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2126011-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUIZ FELIPE DE CAMPOS MUNDIN, são agravados UNIVERSO ONLINE S.A. e
RICARDO LUIZ FELTRIN DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2126011-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22092
2
AGRAVO INTERNO. Decisão que denegou a antecipação da
tutela recursal em agravo de instrumento. Este último já foi
julgado, tendo o respectivo acórdão tomado o lugar da decisão
ora agravada. Recurso prejudicado.
VOTO No 22092
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ FELIPE
DE CAMPOS MUNDIN contra a r. decisão monocrática (fls. 69/71 destes)
que denegou a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento.
Alega o agravante que a decisão recorrida merece
reforma, pois não se sustenta a premissa de que não houve acusação direta
à sua pessoa, na medida que a matéria atribui expressa e nominalmente
uma série de condutas desonrosas ao colunista “FELIPEH CAMPOS” seu
nome artístico. Portanto, não dependem de interpretações as imputações
caluniosas feitas ao recorrente, conforme se verifica do acervo documental
juntado com as razões recursais. Assim, presentes os requisitos
autorizadores da tutela recursal pleiteada. Pugna pelo provimento deste.
FUNDAMENTAÇÃO:
A apreciação deste recurso resta prejudicada, dado o
julgamento do agravo de instrumento nesta data, tornando superada a
questão relativa aos efeitos nos quais foi recebido.
De fato, o presente agravo interno foi interposto contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2126011-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22092
3
decisão deste relator que negou a antecipação da tutela recursal em um
agravo de instrumento. Mas este foi julgado, tendo o respectivo acórdão
substituído a decisão provisória aqui atacada que, portanto, não mais
produz efeitos.
DISPOSITIVO: Termos em que voto para que se dê por
PREJUDICADO o agravo interno.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)